Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-36.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000433-36.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: EDSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NOMEAÇÃO PUBLICADA NA INTERNET E AFIXADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ADEQUADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E DETERMINOU O REFAZIMENTO DO ATO, COM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por EDSON PEREIRA DA SILVA contra suposto ato ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, nos seguintes termos:

“1. ANTE O EXPOSTO e determino à Administração Pública Municipal que proceda à intimação pessoal do impetrante, no endereço contido na inicial, com a reabertura do prazo legal para a posse, comino multa de 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, independente das sanções penais;

2. Esta sentença possui efeito imediato, sendo vedada a concessão de efeito suspensivo em caso de apelação, salvo em quando houver flagrante ilegalidade ou abusividade;

3. Expeça-se oficio para a autoridade apontada na inicial como coatora, para cumprimento imediato, certificando tal diligência nos autos;

4. Condeno a Prefeitura Municipal em custas processuais, afastada a cobrança de honorários de advogado (art. 20 do CPC, e súmulas 105 do STJ e 512 do STF);

5. Remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, para fins de reexame necessário;

6. Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento n° 11/2009- CJRMB, Diário da Justiça n° 4294 de 11/03/09.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Marabá-PA, 02 de agosto de 2012”.

Na origem, Edson Pereira da Silva impetrou Mandado de Segurança em razão de ter sido aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Professor no concurso público nº 01/2010, promovido pelo Município de Marabá.

Relatou que ao procurar o Departamento de Recursos Humanos, foi informado que os candidatos foram convocados pela internet, e como não compareceu para manifestar seu interesse no cargo, perdeu o prazo para a posse.

Alegou que o ato de convocação por meio eletrônico feriu o princípio da publicidade dos atos, tendo em vista seu direito de ser chamado por via postal, pois não possuía acesso à internet em sua residência.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse nomeado e empossado no cardo de professor de matemática da zona rural e, no mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança, a fim de que fosse incorporado ao quadro de servidores do Município de Marabá (Id. 2189510).

Após a instrução devida, adveio a sentença concedendo a segurança nos termos acima expostos (Id. 2189617).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs este recurso de Apelação (Id. 2189620), arguindo que o ora apelado foi aprovado no concurso público 01/2010 para

ingresso no cargo de Professor Licenciado em Matemática, na 33ª colocação das 61 (sessenta e uma) vagas ofertadas e que no ato da convocação a publicação foi afixada nos quadros de avisos e no site da Prefeitura Municipal, além de ter sido anunciado em diversos jornais locais de grande circulação.

Destacou que não havia a necessidade de intimação pessoal do apelado, pois o lapso temporal entre a homologação do concurso e sua convocação foi muito exíguo, cerca de 01 (um) mês.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado em custas processuais e honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão constante no Id.5614276.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que concedeu a segurança e viabilizou nova convocação do Impetrante, ora Apelado, para tomar posse no cargo de professor para o qual fora aprovado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas.

A sentença recorrida não merece reparos.

É cediço que a aprovação do apelado dentro do número de vagas ofertadas pelo referido certame não gera a este apenas expectativa de direito, mas sim, direito líquido e certo de ser nomeado no cargo público em questão.

O Juízo a quo por sua vez concedeu a segurança determinando que o apelado fosse notificado pessoalmente, nomeado e empossado no cargo público para o cargo ao qual foi aprovado dentro do número de vagas.

Ficou evidenciada a irregularidade na publicação da nomeação do apelado somente pela via digital, pois não houve ampla divulgação do ato de nomeação.

Na espécie, o edital especifica nos itens 15.1 a 15.3 que a publicação do resultado do certame e demais informações seriam feitas por meio de publicações no endereço eletrônico da instituição organizadora e publicado no quadro de avisos da Prefeitura.

Ocorre que, como bem asseverou o Representante do Ministério Público,
“a referida regra deve ser analisada no contexto dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em face do transcurso entre o início do certame e a nomeação”
.

Ademais, é do interesse da Administração que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, cuja qualificação foi devidamente aferida por meio do concurso público, sejam chamados a integrar o quadro de servidores efetivos.

Sobre o tema, vejamos os julgados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DECADENCIAL — TERMO A QUO — CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE —SEGURANÇA CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA. O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame. Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, no lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor deferimento da inicial, com a concessão da ordem, porque não se operou o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Sentença ratificada. (TJ-MT 10086800720198110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2021).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. 1 - Sabe-se que o tema é pacífico na jurisprudência, tendo em vista o princípio da publicidade e razoabilidade, já que é inviável aos candidatos ficarem acompanhando publicações de atos administrativos de concursos que se arrastam por anos, por vezes. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 03118782820168090011, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 03/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2019)

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente apelação, mantendo-se a sentença integralmente.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022